Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da sociedade empresária não constituem, por si sós, fundamentos aptos para a responsabilização dos sócios no lugar da pessoa jurídica devedora.